Tribunal: TJBA
Processo: 8037906-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8037906-96.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003768-84.2024.8.05.0244 PACIENTE: LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: MAISA DA SILVA FIGUEIREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ATENDIMENTO MÉDICO DETERMINADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Luis Fernando dos Santos Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Senhor do Bonfim/BA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/13). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus configura reiteração de pedido já analisado anteriormente; (ii) analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou de benefícios com base em condições pessoais e estado de saúde do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus renova pedidos anteriormente apreciados pela mesma Turma, os quais foram rejeitados em decisão colegiada, tratando-se de mera reiteração, sem apresentação de fatos novos relevantes. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como indícios de autoria, relatórios investigativos e gravidade concreta dos fatos, especialmente a participação ativa do paciente em organização criminosa armada e com estrutura hierárquica. 5. A decisão evidencia o periculum libertatis diante da periculosidade do agente, da possibilidade de reiteração delitiva e do risco à ordem pública e à instrução criminal. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fundamentos da prisão preventiva permanecem atuais e devidamente justificados, conforme exige o art. 312 do CPP. 7. Não restou demonstrada incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento médico, sendo, inclusive, determinada judicialmente a avaliação clínica do paciente. 8. A certidão de nascimento do filho menor não comprova que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança, nos termos do art. 318, III, do CPP. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8037906-96.2025.8.05.0000, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como impetrante a advogada Maisa da Silva Figueiredo e paciente Luis Fernando dos Santos Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8037906-96.2025.8.05.0000)